Tribunal: TJDFT
Processo: 0749554-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDOS MÉDICOS IDENTIFICAM O CANDIDATO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. DOCUMENTO PÚBLICO EMITIDO PELA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECE O AUTOR COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE RECONHECIDA EM DIVERSOS OUTROS CERTAMES. APTIDÃO PARA CONCORRER ÀS RESPECTIVAS VAGAS RESERVADAS.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade. O recurso está devidamente fundamentado, com a necessária exposição dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão impugnada, de forma a justificar o pedido de reforma.
II. No caso concreto, a parte apelada busca a sua inclusão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, referentes ao concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno (especialidade: planejamento e orçamento) da carreira de Auditoria de Controle Interno da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD/DF.
III. O artigo 2o da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) considera que “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.” Acrescenta que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
IV. No ponto, o parecer da equipe multiprofissional dispôs que o grau de acometimento do quadro clínico da candidata não se enquadraria nos critérios estabelecidos na legislação vigente. Ocorre que a legislação prevista no edital, indicada como parâmetro de identificação das pessoas com deficiência, não estatui a existência de graus de acometimento/comprometimento físico para que o indivíduo seja considerado apto a concorrer às vagas reservadas às pessoas deficientes.
V. No contexto processual, resultou demonstrado que os relatórios médicos e os exames clínicos apresentados categorizam a deficiência física do candidato a ponto de constituírem evidências suficientes para o reconhecimento do seu direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
VI. No mais, conforme o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a própria Administração Pública Distrital identificou que a parte autora se enquadra como pessoa portadora de deficiência física.
VII. A Administração Pública e a banca examinadora não estão vinculadas à conclusão de avaliação biopsicossocial anterior que reconheça a condição de deficiência do candidato, entretanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da razoabilidade, para que se desconstitua a conclusão pretérita faz-se necessária a apresentação de justificativa idônea, o que não ocorreu no caso presente.
VIII. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.